Tribunal: STF
Processo: Rcl 42521
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO DE PROCESSOS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Agroterenas S.A. Cana afirma haver a Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011157-94.2015.5.15.0100, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Narra que, em recurso ordinário, foi assentada inválida norma coletiva por meio da qual fixada base de cálculo, para fins de pagamento de horas de percurso, em patamar inferior ao utilizado na mensuração de serviço extraordinário. Interpostos declaratórios, nos quais postulada a suspensão do processo, considerado o precedente, foram desprovidos, surgindo o descompasso. Assinala ter o Relator do recurso extraordinário com agravo determinado, em 28 de junho de 2019, levando em conta o artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão das causas nas quais debatida a validade de negociação coletiva sobre direitos não assegurados constitucionalmente.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Busca, no mérito, a cassação.
    2. A repercussão geral da questão foi admitida, no Plenário Virtual, em 2 de maio de 2019. Eis a ementa:
    Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 23 de maio de 2019.)
    Em 28 de junho seguinte, o Relator, evocando o disposto no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, versando a matéria.
    A leitura do pronunciamento impugnado revela em discussão a base de cálculo das horas de percurso. O Tribunal reclamado concluiu pela invalidade da previsão contida em acordo coletivo, estando a situação alcançada pelo decidido no precedente. Vejam trecho do acórdão:
    […]
    De outro lado, a Sentença merece reparo em relação à base de cálculo da verba. O cálculo das horas de percurso com base apenas no salário normativo viola preceitos constitucionais e legais e, sendo assim, não pode ser acolhida a cláusula convencional que assim dispõe, porque acarreta pagamento inferior à hora normal de trabalho assegurada constitucionalmente. 
    […] 
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, o processo nº 0011157-94.2015.5.15.0100, em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator